Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-09.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001244-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRENTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), ANA ELLEN GRANJA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 703.192.231-32 (RECORRIDO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001244-09.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1001244-09.2024.8.11.0006

Recorrente:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II.

Recorrida:
Ana Ellen Granja de Oliveira Souza

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema IV contra sentença que rejeitou embargos à execução o opstos no cumprimento de sentença de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A recorrente/executada busca rediscutir a legitimidade passiva sob o argumento de que a negativação teria sido promovida por fundo diverso (NPL Ipanema II), com CNPJ distinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de embargos à execução, a legitimidade passiva da empresa executada; (ii) estabelecer se a distinção entre os fundos de investimento com CNPJs diferentes afasta a responsabilidade solidária entre eles, no contexto de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada impede a rediscussão da legitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença, sendo incabível o acolhimento de embargos à execução com fundamento em matéria já decidida no processo de conhecimento.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, encontra-se preclusa após o trânsito em julgado da sentença que expressamente reconheceu a legitimidade da parte executada.

5.

Em relações de consumo, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, sendo legítima a responsabilização solidária entre empresas que integram o mesmo grupo econômico e que atuam conjuntamente na aquisição e cobrança de créditos.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a impossibilidade de rediscussão da legitimidade passiva em sede de impugnação ou embargos ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rediscussão da legitimidade passiva em sede de embargos à execução é vedada quando já enfrentada e decidida na fase de conhecimento, em razão da coisa julgada.

2.

Nas relações de consumo, fundos de investimento que integram o mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos decorrentes de suas atividades comerciais.

3.

A divergência de CNPJs entre empresas do mesmo grupo não afasta, por si só, a legitimidade passiva quando demonstrada a atuação conjunta no mercado de crédito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 525, §1º, II, e 779, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2023; TJMT, AI 1013844-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 25/10/2023; TJMG, AI 1984053-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, julgado em 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001244-09.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1001244-09.2024.8.11.0006

Recorrente:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II.

Recorrida:
Ana Ellen Granja de Oliveira Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem
:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença (
Id. 290338877): julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, uma vez que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença e a pretensão da parte executada consistia em rediscutir questões já abrangidas pela coisa julgada
.

Recurso inominado
(Id. 290338880): defende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI.

Contrarrazões
(Id. 290338892): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001244-09.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1001244-09.2024.8.11.0006

Recorrente:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II.

Recorrida:
Ana Ellen Granja de Oliveira Souza

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada, ora recorrente, contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos, por meio dos quais pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI.

No caso em apreço, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por
Ana Ellen Granja de Oliveira Souza
em face de
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II,
e
m razão da inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida de R$325,31 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), que recorrida alega ser indevido, uma vez que não possui relação jurídica com a empresa mencionada.

A empresa recorrente, FIDC Ipanema VI, alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, ao argumento de que se trata de pessoas jurídicas distintas, com CNPJs diferentes, a saber:

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, inscrito no CNPJ 26.405.883/0001-03;

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II - Não Padronizado, inscrito no CNPJ 14.109.346/0001-37.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de relação de consumo, a alegação de ilegitimidade passiva das empresas vinculadas ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema não se sustenta. Isso porque, tais entidades integram o mesmo grupo econômico, compartilhando estrutura operacional e interesse comum na aquisição e cobrança dos créditos discutidos.

Assim, devem responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

Não obstante isso, da análise dos autos, observa-se que, apesar das alegações da recorrente,
consta do polo passivo do sistema PJE a empresa Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II - Não Padronizado, inscrita no CNPJ 14.109.346/0001-37
, tal como indicado no extrato de negativação e na petição inicial.

Ademais, a tese de ilegitimidade ativa, ainda que matéria de ordem pública, foi oportunamente apreciada no curso do processo e afastada, sendo novamente rejeitada nos embargos à execução. Em sede recursal, trata-se de
matéria preclusa
, já enfrentada na sentença de mérito e não passível de rediscussão após o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada . 2.
Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e 7/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)”.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1º do CPC. A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art. 525, 1º, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento.
In casu, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta
impossibilitada a reabertura de discussão da matéria. (TJ-MT - AI: 10138441720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
- IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Na fase de cumprimento de sentença é vedada a alteração do que foi estabelecido no comando sentencial, pois configurada a coisa julgada - O art. 779, I, do CPC aponta como legitimado passivo na execução o sujeito que figura no título como devedor, sendo irrelevante para fins de fixação da legitimação se é realmente quem deve - Na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deve limitar-se à fase executiva, de modo a não abranger as questões relativas à fase de conhecimento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1984053-92 .2024.8.13.0000 1 .0000.21.065654-2/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Assim, não cabe suprimir os efeitos da coisa julgada mediante impugnação ao cumprimento de sentença.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2
025